Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DA REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA DEVEDORA (“TEIMOSINHA”), PORÉM SOMENTE PELO PERÍODO DE DEZ DIAS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REPETIÇÃO DA MEDIDA PELO PRAZO DE TRINTA DIAS. FACULDADE DO MAGISTRADO, A QUEM COMPETE APRECIAR, NO CASO CONCRETO, A VIABILIDADE E A UTILIDADE (OU NÃO) DA MEDIDA À EFETIVIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EXECUTADA NAS CINCO PESQUISAS REALIZADAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO. NÃO EVIDENCIADO O INCREMENTO DA CHANCES DE ÊXITO DECORRENTE DE NOVAS ORDENS DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS À PERSECUÇÃO DO CRÉDITO A CARGO DO EXEQUENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS LOPES DA SILVA contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (cumprimento de sentença – 0712517-32.2021) de deferimento parcial (apenas pelo prazo de dez dias) do pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”)
II. Nas palavras aviadas pela agravante, [...] a probabilidade do direito do agravante está consubstanciada no fato de a agravada estar em dívida com o autor da ação e a única forma de ver a obrigação adimplida, é através da aplicação da pesquisa e penhora através do SISBAJUD, já que a agravada, até o momento, sequer se dignou a cumprir com a obrigação de forma voluntária trazendo ao agravante ainda mais prejuízo [...].
III. E, quanto ao perigo dano ou risco de resultado útil ao processo, alega que [...] não permitir que a pesquisa se realize por 30 (trinta) dias direto nas contas de titularidade da agravada em favor do agravante, certamente lhe causará prejuízos irreparáveis e até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos, pois muito provavelmente a parte agravada não deixará nenhum valor em sua conta e poderá dilapidar seu patrimônio e/ou ocultar valores no intuito de não cumprir com a decisão. [...].
IV. Postula o deferimento da tutela de urgência recursal (indeferida), [...] para que a parte agravante possa ter o seu direito a renovação da pesquisa SISBAJUD, com a modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, levando em consideração sua efetividade e reconhecendo que tal pedido não afronta aos princípios da celeridade menor onerosidade da execução, pelo contrário [...].
V. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reforma da decisão a fim autorizar a reiteração da ordem por trinta dias.
VI. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão jurídica originária.
VII. O cerne da controvérsia consiste na viabilidade (ou não) da majoração (de dez para trinta dias) do número de repetições de pesquisa de numerários em nome da executada, via sistema SisbaJud, com uso da ferramenta repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”).
VIII. Sobre a funcionalidade da mencionada ferramenta, transcrevo excerto do voto condutor do recente julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1427472, DJe 31.5.2022): [...] O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021, conforme resposta de consulta realizada pelo Gabinete desta relatoria à Coordenadoria de Sistemas e Estatística da 1a Instância – Gabinete da Corregedoria desta Corte de Justiça, verbis: "(...) Informamos que a "Teimosinha", nova modalidade no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), foi implementada no fim do mês de abril deste ano (2021).Essa funcionalidade permite a busca programada de ativos na conta do devedor durante 30 dias.” (resposta da COSIST enviada por e-mail ao Gabinete desta relatoria no dia 30/08/2021, às 16h15) Tal ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. No dia 16/07/2021, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR) promoveu o Webinário "Teimosinha do Sisbajud", que teve como palestrante o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutor Adriano da Silva Araújo, evento que foi transmitido pelo canal daquela corte no YouTube. Tal encontro teve como objetivo explicar o uso da chamada “Teimosinha” no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), donde se extrai que, a partir da emissão da ordem de bloqueio, o magistrado pode solicitar que novas ordens, em seu nome, sejam reiteradas até que o valor seja alcançado ou até que a data de limite seja alcançada. Restou esclarecido que o SisbaJud pode gerar ordens por até 30 dias, ressaltando que há em torno de 1600 instituições financeiras abarcadas pelo SisbaJud, desde os grandes bancos comerciais, como pequenas cooperativas de crédito com apenas um punhado de clientes. Nesse ponto, registro que tal sistema abarca todas as instituições que precisam da autorização do Banco Central do Brasil para funcionar, dentre elas, “as fintechs mais famosas”. (webinário transmitido ao vivo no dia 16/07/2021 para esclarecimentos acerca do funcionamento do SisbaJud;https: // www. youtube.com/watch?v=YHNyc4yKYlc; palestrante: Magistrado Adriano da Silva Araújo, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) [...].
IX. Conquanto o pleito do agravante possa se revelar em aparente consonância ao entendimento majoritário deste Egrégio TJDFT (e.g. 8a TC, acórdão 1427436; 1a TC, acórdão 1428248; 2a TR, acórdão 1400032), certo é que a reiteração da ordem judicial de bloqueio de ativos (por até trinta dias) constitui faculdade do magistrado, a quem compete apreciar, no caso concreto, a viabilidade e a utilidade (ou não) da medida à efetividade do processo
X. No caso que ora se apresenta, a partir da análise dos autos originários, conclui-se que o deferimento do pedido (novas ordens de bloqueio além das dez repetições, já efetivadas) não se revelaria apto a incrementar as chances de êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta da parte executada.
XI. Efetivamente, o cumprimento de sentença (no valor atualizado de R$ 48.814,10) foi deflagrado em data recente (07.4.2022), sendo que a primeira medida constritiva efetuada teria sido a ordem judicial de bloqueio de ativos por meio do SISBAJUD, em 11.5.2022, a qual resultou parcialmente frutífera (bloqueio de R$ 1.183,21). Além do referido bloqueio de ativos, a pesquisa por meio do sistema RENAJUD teria localizado veículo em nome da parte devedora (UF: GO).
XII. Após o deferimento da reiteração da ordem por dez dias, foram efetuadas novas consultas, em 02.6.2022, 06.6.2022, 08.6.2022, 10.6.2022 e 14.6.2022, todas infrutíferas (executado sem saldo positivo).
XIII. Nesse quadro processual, conclui-se que o indeferimento da repetição da ordem por mais vinte dias não afronta os princípios da efetividade, da cooperação e da razoabilidade, podendo o credor ainda se valer de outras diligências (não esgotadas) à obtenção do crédito.
XIV. Na mesma linha de raciocínio, a ressaltar, ainda, o impacto da medida na rotina cartorária, transcreve-se o recente julgado da Egrégia 1a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1426416, DJe 17.6.2022, realce aplicado): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DO EXECUTADO. 1. O SISBAJUD consubstancia-se em ferramenta apta a agilizar os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. 2. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. 3. Não havendo indícios de existência de movimentação financeira por parte do executado, após a recente pesquisa realizada ao SISBAJUD, tem-se por injustificável a renovação da consulta, de forma reiterada automaticamente ("teimosinha"). 3.1. Tendo sido requerida apenas a pesquisa ao SISBAJUD na modalidade "teimosinha", cabe ao d. Magistrado de primeiro grau avaliar a conveniência da realização de consulta única, de modo a aferir o custo-benefício da medida, que onera sobremodo a administração dos serviços cartorários. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
XV. Irretocável, portanto, a conclusão jurídica do douto Juízo originário.
XVI. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária, por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.